Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. DELITO REMANESCENTE. INJÚRIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Inexistindo o recebimento da queixa-crime pelo Juízo Suscitado, que simplesmente declinou de sua competência quanto ao suposto delito remanescente de injúria, não há que se falar na ocorrência de perpetuatio jurisdictionis.
2. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo, quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
3. Rejeitada parcialmente a queixa-crime e remanescendo apenas o crime de injúria, tem-se que a pena é inferior ao previsto no artigo 61 da Lei no 9.099/95, razão pela qual atrai a competência do Juizado Especial Criminal.
4. Se os fatos narrados na ação penal privada envolvem partes diferentes das envolvidas no termo circunstanciado de ocorrência, além de supostos delitos diversos praticados em contextos diferentes, não há que se falar em conexão probatória.
5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.